Tribunal: STF
Processo: ARE 1499244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INFUNDADA – PROVAS SUFICIENTES DE QUE OS RÉUS, DE MANEIRA REITERADA, FIZERAM USO INADEQUADO DE DADOS PERTENCENTES À TERCEIRA PESSOA PARA A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL, RELACIONADAS A CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE CABEÇAS DE GADO, COM A NÍTIDA INTENÇÃO DE FURTAREM-SE DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ADMINISTRATIVAS – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DOS ACUSADOS AO TIPO PENAL DO ART. 299 DO ESTATUTO REPRESSIVO – REQUERIMENTO DOS RÉUS DE INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DA CONTINUIDADE DELITIVA – TEMERÁRIO – DELITOS COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Restando demonstrado nos autos que os réus, de maneira reiterada, fizeram uso inadequado de dados pertencentes à terceira pessoa para a emissão de notas fiscais e guias de trânsito animal, relacionadas a contratos de compra e venda de cabeças de gado, com a nítida intenção de furtarem-se de obrigações tributárias e administrativas, devem ser condenados nas sanções do art. 299 do Código Penal, sendo descabido sustentar a tese de atipicidade da conduta.



    Se porventura os acusados cometerem os delitos em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não farão jus ao benefício da continuidade delitiva, na medida em que restará ausente o requisito temporal exigido para a concessão da benesse, disposto no art. 71 do Estatuto Repressivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente